Tribunal: TJDFT
Processo: 0732732-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por terceiro em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de restituição de coisa apreendida - veículo - em ação penal por suposta prática de crime de tráfico de drogas. Sustenta, o impetrante, em síntese, que é o proprietário do veículo, e que havia apenas emprestado o bem para seu sobrinho, acusado, sem saber a finalidade. O writ, no entanto, não veio adequadamente instruído, não constando sequer a comprovação de propriedade alegada, tampouco as peças principais da ação penal, como auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial, relatório final do IP, denúncia, e demais peças essenciais para a demonstração do direito líquido e certo alegado. Além disso, não há comprovação, nos autos, do recolhimento do preparo, previsto no art. 69, VI, do RITJDFT. Assim sendo, EMENDE-SE a inicial, no prazo de 5 dias, para adequada instrução do feito, bem como proceda-se, no mesmo prazo, ao recolhimento do preparo, previsto no art. 69, VI, do RITJDFT, anexando o respectivo comprovante aos autos, sob pena de indeferimento in limine. Intime-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR